Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724945-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PETROMINAS LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTO PETROMINAS LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0722042-61.2022.8.07.0001, que tem como autor VIBRA ENERGIA S/A. A decisão agravada concedeu a medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo requerido, em quinze dias, em face da inadimplência e da ausência de garantia contratual (ID 128428985): “A autora requereu a concessão de medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo requerido, em quinze dias, ante a inadimplência e a ausência de garantia contratual. Com a inicial, apresentou documentos, inclusive o contrato firmado pelas partes. É o breve relatório. Decido. Estão preenchidos os requisitos legais para, a teor do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, conceder, liminarmente e inaudita altera pars a ordem para desocupação do imóvel objeto da contratação entre as partes, em 15 (quinze) dias. A demanda tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios, e está o contrato desprovido de quaisquer garantias, porque não previstas no instrumento contratual firmado. Assim, CONCEDO a medida de liminar pretendida. Concedo à parte autora o prazo de 05 dias para apresentar o comprovante do depósito no valor correspondente a três meses de aluguel, a fim de cumprir o disposto no artigo 59, §1o, da Lei no 8245/1991. Intime-se. Com a juntada da guia de depósito acima indicada, expeça-se, com urgência, mandado de desocupação do imóvel em quinze dias. No mesmo ato, CITE-SE a parte ré, inclusive para eventual contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia”. A parte autora opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 128428985, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos: “Conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os, para afastar a contradição, e receber o pedido como liminar de despejo por denúncia vazia, nos termos dos artigos 57 e 59, §1o, inciso VIII, da Lei n. 8245/91. Ante a juntada do comprovante de caução, expeça-se, com urgência, mandado de desocupação do imóvel em quinze dias. No mesmo ato, CITE-SE a parte ré, inclusive para eventual contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia”. De acordo com o recurso, a medida liminar foi deferida de maneira equivocada, pois não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão. O agravante afirma que não recebeu a notificação de id 128369212, bem como, que o documento de id 128369214 não comprova o teor do documento que teria sido entregue no estabelecimento da Agravante e não serve de prova da notificação. Informa que as datas que constam na notificação de id 128369212 não condizem com a data do comprovante do suposto envio. Aduz que o documento de entrega data de abril de 2022 e a notificação foi assinada em janeiro de 2022. Afirma que o código do objeto que consta no recibo de postagem e no comprovante de entrega anexado aos autos são distintos. Alega, ainda, que em nenhum dos documentos colacionados consta o endereço de onde teria sido feita a entrega da suposta notificação e que o CEP de destino que consta no documento de id 128369213 é de endereço distinto do endereço da Agravante. Assim, entende que a Agravada não comprova a entrega da notificação para a Agravante e por conseguinte, não consegue demonstrar ter cumprido o prazo de 30 dias previsto no inciso VIII do parágrafo 1o do artigo 59 da Lei 8245/91. Diante disso, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, seja a mesma revogada. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 37710673). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada pela agravada contra o agravante (ID 37710673). O instrumento particular de locação do imóvel comercial localizado na SHC/S, SQ 413, Lote 1, PLL, Brasília/DF, foi firmado por prazo indeterminado em 1/7/2010, com previsão de aluguel mensal no valor de R$ 18.500,00 (ID 128369211). Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” A locadora agravante afirma que enviou notificação ao agravante sobre o desinteresse na manutenção da locação e sobre a necessidade de reaver o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação (ID 128369212). O agravado informa que a notificação foi entregue no dia 19/4/2022 (ID 128369214), porém o “código de rastreamento” (objeto) informado (AA123456785BR) (ID 128369214) é diverso do “comprovante do cliente” (JU932958291BR) apresentado (ID 128369213). Assim, diante da ausência de cumprimento dos requisitos para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia, Defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 18:48:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador